Tribunal: TJMT
Processo: 1038238-22.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038238-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO DE SOUZA ANNUNZIATO - CPF: 036.606.881-42 (RECORRENTE), ALESSANDRA DE SOUZA ANNUNZIATO - CPF: 036.606.871-70 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO BARROS ANNUNZIATO - CPF: 711.132.587-72 (RECORRENTE), SUELY DE FATIMA SOUZA - CPF: 205.144.681-49 (RECORRIDO), LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA - CPF: 053.244.641-04 (ADVOGADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME - OFENSA À HONRA DOS RECLAMANTES - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - SÚMULA 54/STJ - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 159707971, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor
R$ 3.000,00 (três mil reais) para
cada reclamante
, acrescido de correção monetária pelo INPC/IPCA, a partir do arbitramento, e juros moratórios a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega não ter acusado o reclamante Marcelo de ter furtado a sua residência, tendo apenas informado a autoridade policial acerca da existência de suspeito da prática do crime.

Sustenta que, ainda que fosse sua a voz que aparece no fundo do vídeo anexado aos autos, não tinha conhecimento de que estava sendo gravada, tampouco realizou a sua divulgação.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos, em preliminar, impugnam o pedido de justiça gratuita. No mérito, refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 159707973, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante
Marcelo de Souza Annunziato
, no dia
21/07/2021
, foi surpreendido com a chegada da viatura policial em sua residência, intimando-o para comparecer à Delegacia de Roubos e Furtos para prestar interrogatório no Auto de Investigação Preliminar – A.I.P. 212.11.2021.16853 (id. 159707951).

Sustenta que, ao chegar à Delegacia, foi interrogado e informado que seria

suspeito de ter cometido crime de furto
contra a pessoa de Suely de Fátima Souza
, sendo que posteriormente o
referido procedimento investigativo foi arquivado
.

Ainda, afirma que a reclamada divulgou o vídeo do suspeito do furto (flagrado por uma câmera de segurança da casa vizinha) no grupo de
WhatsApp
do Bairro Morada do Ouro, no qual ouve-se a voz da demandada dizendo ser o reclamante traficante (id. 159707954).

Neste mesmo vídeo, a reclamada envolve o nome do reclamante

Mauro Antônio Barros Annunziato,
fazendo a assertiva
“(...) e tem um neto dela que é viciadíssimo, que faz o tráfico aqui no pedaço junto com filho de ‘seu Mauro’ (...)”,
afirmando ser este pai de alguém que comete crimes de furto e tráfico.

A reclamada, em sede de contestação, alega que não divulgou o vídeo anexado à inicial, o qual foi extraído das câmeras de segurança de uma vizinha e disponibilizado ao Delegado de Polícia, responsável pela investigação do crime de furto ocorrido na residência da demandada, afirmando que jamais compartilhou o referido vídeo com terceiros.

Sustenta que, após ver as imagens das câmeras de segurança da vizinhança, em sede de investigação criminal, informou que o suspeito

se parecia
com o reclamante Marcelo, inexistindo o dever de indenizar.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor
R$ 3.000,00 (três mil reais) para
cada reclamante
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) No caso dos autos,
incontroverso nos autos que o Primeiro Requerente foi interrogado
- id. 86705344 - Pág. 1 por ter sido citado no Boletim de Ocorrência – id. 86705344
por se parecer com a pessoa que furtou a sua residência
no dia 15/07/2022.

De acordo com o despacho dos autos do Inquérito Policial – id. 86705344 - Pág. 30 consta que “
não há como concluir ser Marcelo autor do crime
”, pelo fato de não bater com as características de quem adentrou no imóvel da requerente.

O art. 188, CC preleciona que “não constituem atos ilícitos aqueles praticados em legítima defesa ou no exercício de um direito reconhecido“.

Não obstante os fatos narrados na inicial
cumpre destacar que a apresentação de uma notícia criminis perante a autoridade policial, com indicação de suspeito, consiste em um exercício regular de direito
.

Todavia
,
a divulgação de fato, preferindo acusações contra o suspeito a terceiros, configura um abuso de direito
.

Os Requerentes apresentaram vídeo em que a Requerida relata perante terceiro: “Suzane” que “
tem um neto dela que é viciadíssimo que faz um trafico de um pedaço junto com filho do seu mauro
”- id. 86705347,
o que comprova a conduta ilícita da requerida, que indevidamente coloca o Primeiro Requerente na condição de traficante, sem que o requerido tenha adotado qualquer cautela a esse respeito
.

Ademais, os antecedentes criminais do Primeiro Requerente evidenciam que as suas passagens são por “Posse de Drogas para consumo pessoal”- id. 93026767 - Pág. 12.

Em relação ao
segundo Requerente
,
vale consignar que as menções feitas pela requerida no vídeo o atingiram indiretamente por ter sido citado nas gravações como pai do Requerente
.

(...)

Assim, em tendo
os Requerentes apresentado prova da conduta ilícita da requerida,
esta deve ser responsabilizada por sua conduta, eis que restou claro o abuso de direito ao imputar ao Primeiro Requerido conduta criminosa inexistente perante terceiros – id. 86705347. (...)
(grifei)

No caso, restou incontroverso nos autos a existência do vídeo em que a reclamada relata perante terceiro que:
“
tem um neto dela que é viciadíssimo e
que faz o tráfico
aqui no pedaço
junto com filho de ‘seu Mauro
’
(...)”
(id. 86705347 - grifei), imputando a prática de crime ao reclamante
Marcelo de Souza Annunziato
, o que comprova a conduta ilícita da reclamada.

Ademais, as alusões feitas pela reclamada no vídeo, atingiram o reclamante
Mauro Antônio Barros Annunziato
, eis que citado na gravação como pai do reclamante
Marcelo de Souza Annunziato
.

Logo, resta demonstrada a obrigação de indenizar, balizado nos artigos 186 e 927 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Dessa forma, evidente a ocorrência de dano moral suportado pelos recorridos em razão da ofensa perpetrada pela recorrente. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME - DANOS MORAIS
- CONTEXTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO - PRESENÇA DE NEXO DE CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA - DANOS MORAIS - PEDIDO DE MAJORAÇÃO - DEFERIMENTO -- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2. É indispensável para a procedência do pedido em casos de responsabilidade civil extracontratual, a comprovação da conduta humana, a culpa, o nexo de causalidade e o dano/prejuízo. 3.
Aquele que imputa falsamente fato definido como crime a alguém incorre em conduta caluniosa. Logo, tem o dever de indenizar aquele que teve a honra e a imagem maculadas perante terceiros
. 4. O conjunto probatório dos autos é suficiente para se aferir a conduta culposa da apelante principal, ensejando, assim, a sua responsabilização civil, bem como a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. 5. Sentença parcialmente reformada.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.281714-1/001, Relator(a): Des.(a) Mariza Porto, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2016, publicação da súmula em 26/10/2016) (grifei)

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada reclamante
, a título de
danos morais
,

arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de juros a partir da citação. Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios da indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015) (grifei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,

determinando
, de ofício,
que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, no que tange à condenação em danos morais, incidam a partir do evento danoso
,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023